Tribunal: TJDFT
Processo: 0701442-05.2025.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORREÇÃO DO VALOR FIXADO NO VOTO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos embargos de declaração.
II. Caso em Exame
2. Embargos de declaração opostos por Thayna da Silva Santos em face do Acórdão no 2029630, que deu parcial provimento ao recurso inominado para condenar a empresa Vivo S.A. ao pagamento de indenização por danos morais.
3. A embargante alega erro material, ao fundamento de que o valor fixado na fundamentação foi de R$ 4.000,00, mas o dispositivo consignou R$ 2.000,00, gerando contradição interna.
III. Questão em Discussão
4. Discute-se se há erro material no acórdão embargado, consistente na divergência entre o valor da indenização por danos morais fixado na fundamentação (R$ 4.000,00) e o valor constante do dispositivo (R$ 2.000,00), e se tal vício pode ser corrigido por meio de embargos de declaração.
IV. Razão de Decidir
5. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar vícios internos à decisão, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
6. No caso, verifica-se contradição entre a fundamentação e o dispositivo do voto condutor, quanto ao valor da indenização por danos morais.
7. A correção do erro material é medida que se impõe, para harmonizar o conteúdo do acórdão com a fundamentação (voto).
V. Dispositivo
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
10. Corrige-se o erro material para constar no voto do Acórdão 2029630, ID 73502867 o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente desde o arbitramento e acrescido de juros legais a partir da citação.

Tese de Julgamento
A contradição entre a fundamentação e o dispositivo quanto ao valor da indenização por danos morais configura erro material sanável por meio de embargos de declaração.